Tribunal: TJES
Processo: 0007402-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007402-28.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RHUAN FELIPE CARDOSO VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RESTABELECIMENTO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIOS COMETIDOS NO CONTEXTO DA GUERRA ENTRE FACÇÕES
RIVAIS
DO TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 312 DO CPP.
ATRIBUTOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

C
onsciente da gravidade concreta do
s
crimes
e da presença d
os requisitos do
s
art
s.
312 e 313 do C
PP
, que

restaram
demonstrados pelo
Parquet
,
imperioso
o restabelecimento da

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
à luz do
modus operandi
empregado pelo
recorrido
e comparsas
no contexto da
guerra entre facções rivais do tráfico de drogas
.
Da mesma forma,

n
ão
houve

alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a
fundamentar a
flexibilização da medida.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que

outrora
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

2.
C
onsoante
manifestado inúmeras vezes pel
o
Superior Tribunal de Justiça
,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
7402
-
28
.202
3
.8.08.00
35

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRI
DO
:
RHUAN FELIPE CARDOSO VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da
decisão

proferida pela
MM. Magistrada
da 4ª Vara Criminal de Vila Velha -
Tribunal do Júri
(fls.
324/
324-verso
)
, que
concedeu
ao recorrido

RHUAN FELIPE CARDOSO VICENTE
a

liberdade provisória,
o que se deu

nos autos d
a Ação Penal
nº
0001560-04.2022
.8.08.00
35.

Em suas razões (fls. 332/336), a douta Promotora de Justiça
aduz, em síntese, que: I) a custódia cautelar se faz necessária, já que a vítima sobrevivente reconheceu o recorrido com um dos autores da tentativa de homicídio em seu desfavor; II) embora o recorrido seja réu primário, constatou-se, durante as investigações, que ele é integrante da quadrilha de traficantes do bairro Ibes, que promoveu vários ataques ao bairro Santa Mônica; III) subsistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, devendo ser
restabeleci
d
a
a
prisão preventiva
.

Contrarrazões apresentadas pel
a defesa às
fls.
340/344
,
requerendo o
desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
366
.

Manifestação da
douta
Procuradoria de Justiça pelo

provimento do recurso
(ID 7373318).

Pois bem.

T
rata-se de
Ação Penal
instaurad
a
para apurar a prática de
dois

homicídio
s
qualificados,
um consumado em desfavor da vítima Jhordyuri de Almeida Benincá e
outro
tentado em face de Allan Mateus Oinhos,
ambos
cometido
s
no contexto de guerra entre facções
rivais
do tráfico de drogas
em

0
2
/0
3
/202
2.

No caso, o
recorrido teve a prisão preventiva decretada
e posteriormente

revogada pela MM. Juíza
da 4ª Vara Criminal de Colatina,
ao
fundamento de que
este é
primário e possui condições pessoais favoráveis.

O
membro do
Ministério Público de
1º grau interpôs o presente recurso, almejando o restabelecimento do encarceramento cautelar.

O recorrente a
pont
a
,
além da
gravidade concreta dos
crimes
,
que a vítima sobrevivente reconheceu o recorrido e seus comparsas como
os
autores da tentativa de homicídio em seu desfavor
,
não havendo dúvidas acerca da autoria.

Ressalt
a
que
durante as investigações,
apurou-se que
Rhuan Felipe
e o acusado Sedclei fazem parte de uma quadrilha de traficantes do bairro Ibes, que já promoveu
diversos
ataques ao bairro Santa Mônica, atingindo, inclusive, pessoas inocentes, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e, consequentemente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Destac
a

que a revog
a
ção da custódia cautelar ocorreu em virtude da Portaria
CNJ nº
170/2023
e que a
mencionada

norma
não pode se sobrepor à gravidade do de
l
ito, em q
ue
pese se
tratar de réu
primário,
já que
há
indícios suficientes de sua periculosidade e da autoria imputada ao
mesmo
.

Eminentes pares,
consciente da gravidade concreta do
s
crimes
e da presença d
os requisitos do
s
art
s.
312 e 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que

restaram
demonstrados pelo
Parquet
,
entendo
ser
necessári
o o restabelecimento da

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
à luz do
modus operandi
empregado pelo
recorrido
e
seus
comparsas
no contexto da traficância.

Também
n
ão
vislumbro

alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a
fundamentar a
flexibilização da medida.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que

outrora
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

Importante

salientar
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

R
egistro
ainda
,
consoante
manifestado inúmeras vezes pel
o
Superior Tribunal de Justiça
,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)